Tribunal: TJMT
Processo: 1002142-62.2024.8.11.0025
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002142-62.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RANDOLFO ANTONIO PASSOS AMARAL - CPF: 263.941.878-52 (APELADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), RANDOLFO ANTONIO PASSOS AMARAL - CPF: 263.941.878-52 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA EXPRESSAMENTE PACTUADA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE CDI COMO ENCARGO MORATÓRIO (SÚMULA 176/STJ). LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS (SÚMULA 379/STJ). NULIDADE DE CLÁUSULA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO DE HONORÁRIOS.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos à Execução opostos por emitente de Cédula Rural Hipotecária nº B80538292-3 contra execução de título extrajudicial no valor de R$ 255.964,13, sob alegação de iliquidez do título, excesso de cobrança e irregularidade dos encargos moratórios. Sentença parcialmente procedente para afastar a incidência do CDI no período de inadimplemento, limitar juros moratórios a 1% ao mês e declarar nula cláusula de honorários extrajudiciais. Ambas as partes apelam.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se a relação contratual é regida pelo CDC; (ii) estabelecer se a Cédula Rural Hipotecária é título líquido, certo e exigível; (iii) determinar a validade da capitalização diária dos juros remuneratórios;
(iv) verificar a legalidade da incidência do CDI como encargo moratório; (v) analisar a validade da cláusula de honorários advocatícios extrajudiciais; (vi) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ afasta a incidência do CDC em operações destinadas ao fomento da atividade econômica, inexistindo relação de consumo quando o crédito se destina à aquisição de insumos ou incremento produtivo.

4.

A Cédula Rural Hipotecária emitida pelo devedor e acompanhada de memória de cálculo comprova a liberação do crédito, o saldo devedor e os encargos pactuados, atendendo aos requisitos do art. 784, XII, do CPC, o que assegura a liquidez, certeza e exigibilidade do título.

5.

A capitalização diária dos juros remuneratórios é válida por estar expressamente pactuada e por o contrato ter sido firmado após a vigência da MP nº 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001), conforme tese firmada no REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247).

6.

A cobrança de CDI como encargo moratório é nula, nos termos da Súmula 176 do STJ, por se tratar de taxa vinculada ao custo do dinheiro no mercado interbancário e não constituir índice de atualização ou juros de mora.

7.

A estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês é vedada, pois o Decreto-Lei nº 167/1967 prevê expressamente o limite de 1% ao ano para a mora nas cédulas rurais, incidindo a Súmula 379 do STJ e o Tema 30.

8.

A cláusula que impõe ao devedor honorários advocatícios extrajudiciais de 10% é nula por ausência de reciprocidade e por estabelecer obrigação potestativa, contrariando os arts. 421 do CC e a função social do contrato.

9.

A sucumbência recíproca é adequada, pois houve parcial reconhecimento de excesso de execução, mas manteve-se a exigibilidade do título e dos encargos de normalidade.

10.

A omissão quanto aos honorários advocatícios deve ser suprida de ofício, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos. Ante o
resultado do julgamento, descabida a majoração do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento
:

1.

A Cédula Rural Hipotecária destinada ao fomento da atividade econômica não constitui relação de consumo.

2.

A Cédula Rural Hipotecária instruída com memória de cálculo e comprovação dos pagamentos parciais é título líquido, certo e exigível.

3.

A capitalização diária dos juros é válida quando expressamente pactuada em contrato firmado após a vigência da MP nº 1.963-17/2000.

4.

A incidência do CDI como encargo moratório é nula, conforme Súmula 176/STJ.

5.

Os juros moratórios nas cédulas rurais ficam limitados a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379/STJ.

6.

É nula a cláusula que prevê honorários advocatícios extrajudiciais sem reciprocidade contratual.

7.

A sucumbência recíproca deve ser mantida, com fixação de honorários de ofício.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recursos de Apelações Cíveis interpostos por
RANDOLFO ANTÔNIO PASSOS AMARAL
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, MT, nos autos dos
Embargos à Execução
aviados nos autos da “
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001208-41.2023.8.11.0025
”, apensa, movida pela instituição financeira ora 2ª recorrente em face do ora 1º apelante.

Prolatada a sentença (ID. 300522434), nos termos:

“
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos à execução, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC para:

a) reconhecer a ilegalidade da incidência do índice CDI no período de inadimplemento contratual, determinando a exclusão de tal encargo dos cálculos da dívida exequenda, admitindo-se, nesse período, apenas os encargos moratórios legalmente previstos;

b) reconhecer a inaplicabilidade dos juros moratórios no percentual de 1% ao mês, por afronta ao disposto no art. 5º, parágrafo único, e art. 71, do Decreto-Lei nº 167/1967, limitando-se tais juros, no âmbito da cédula de crédito rural, ao patamar legal de 1% ao ano;

c) declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe ao devedor o pagamento de honorários advocatícios extrajudiciais, por violação ao art. 51, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor, vedando-se sua exigibilidade na presente execução.

Determino a retificação dos cálculos executivos, devendo a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada de débito em conformidade com esta decisão, sob pena de apuração por contador judicial.

Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser rateadas entre as partes na proporção de 50% para cada, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Traslade-se cópia desta sentença aos autos da execução nº 1001208-41.2023.8.11.0025, sobre os quais produzirá efeitos.”

Em suas razões recursais (ID. 300522437),
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales MT
apresentou tese de reforma da sentença, sob a alegação da possibilidade de utilização do CDI como encargo no período de inadimplemento.

Sustenta que os juros moratórios podem ser convencionados livremente entre as partes, e que a limitação imposta de 1% a.a. pela sentença destoa da legislação civil.

Sustenta que a mora foi constituída antes do vencimento da parcela de prazo até 15/12/2023.

Aduz que a parcela de vencimento de 15/12/2022 foi pago e aceito pelo embargado em 20/12/2022, ocorrendo perdão tácito, que deveria ser estendido para o ano seguinte.

Combate o valor executado, ante a cobrança de juros abusivos e sua capitalização indevida. Que indevido a cobrança de seguro (penhor) no valor de R$ 30.038,02, visto que não houve a regular contratação.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgar procedentes os embargos a execução.

O apelante
Randolfo Antônio Passos Amaral
em suas razões recursais (ID. 300522440), apresenta tese de reforma da sentença sob o argumento da cobrança de cláusula contratual abusiva quanto a capitalização diária dos juros, que não há indicação da taxa correspondente. Que na prática, a exequente não aplicou a capitalização de juros diária, mas sim mensal.

Insurge quanto a distribuição do ônus sucumbencial - recíproca. Que a embargada foi vencida nos autos, devendo ser condenada exclusivamente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e seja afastada a capitalização de juros em qualquer periodicidade.

Contrarrazões apresentadas (ID. 292766571).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Considerando que os recursos tratam do mesmo objeto, serão apreciados em conjunto.

Cuida-se de
Embargos à Execução,
movido por
Randolfo Antônio Passos Amaral
visando à desconstituição do título executivo extrajudicial (Cédula Rural Hipotecária n.º B80538292-3), sob a alegação de que, sem a devida instrução com documentos que comprovem a liberação do crédito e a evolução do saldo devedor, compromete a liquidez, certeza e exigibilidade do título, contrariando o artigo 803, I, do CPC e a Súmula 247 do STJ.

O embargante não nega a existência do débito, mas aponta que a execução está baseada em título ilíquido e que há excesso de cobrança em razão de práticas irregulares do exequente.

De outro norte, tem-se que a embargada ajuizou ação de execução a cobrança do crédito no valor de R$ 255.964,13, referente à Cédula Rural Hipotecária, emitida em 13/12/2018 no valor de R$ 500.000,00, destinada à aquisição de bovinos.

Aduz que a cédula previa o pagamento em cinco parcelas anuais, com vencimento final em 08/12/2023, tendo o executado efetuado o pagamento parcial a dívida, no montante de R$362.779,27.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, para reconhecer a ilegalidade da incidência do índice CDI no período de inadimplemento; a inaplicabilidade dos juros moratórios de 1% a.m.; e, a nulidade de cláusula contratual da cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais.

Insurgem-se ambas as partes contra a sentença.

De início, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não se aplica o
Código de Defesa do Consumidor
nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e de fomentar atividade profissional, pois, em tais situações, o adquirente não pode ser considerado destinatário final.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA N. 284/STF. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 211/STJ. MULTA MORATÓRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profisssional. (...) "(STJ, AgInt no AREsp n. 555.083/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019. ).

Assim, considerando que o embargante celebrou Cédula de Crédito Rural Hipotecária com a instituição bancária com o intuito de obter recursos para fomentar a sua atividade econômica, “AQUISIÇÃO DE 100 BOVINOS”, há que se reconhecer que ele não se enquadra na figura de consumidor final, inexistindo, portanto, relação de consumo.

Neste contexto, pela própria declaração do embargante nos autos dos Embargos à Execução, acerca da ausência de pagamento do valor total da dívida contratual de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), na data de 08/12/2023, eis que incontroverso a existência da dívida.

Todavia, alega o embargante/recorrente em sua defesa, que a exequente não instruiu a ação com os devidos documentos de crédito, necessários a comprovar a liberação do crédito e a evolução do saldo devedor cobrado na ação. Sem razão o embargante/apelante.

Depreende-se dos autos da execução (nº 1001208-41.2023.8.11.0025), o financiamento de valor R$500.000,00 (quinhentos mil reais) a aquisição de bovino, consubstanciado na emissão de Cédula Rural Hipotecaria nº B80538292-3,
devidamente preenchida pelo embargante.

O emitente da cédula rural se dispôs em contraprestação ao valor recebido, pagar a dívida em 5 (cinco) parcelas anuais, sob estipulação dos encargos financeiros de taxa de juros remuneratórios de 0,596187% ao mês, 7,500% ao ano, capitalizados diariamente.

Neste importe, não há se falar em ausência de expressa previsão contratual da capitalização diária dos juros remuneratórios, como insiste alegar ser inexistente, o embargante apelante.

Isso porque, a
capitalização dos juros
, por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS (Temas 246 e 247), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). (Destaquei)

No caso dos autos, a sua previsão é expressa em cláusula - encargos financeiros. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 12/2018, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma da sentença neste item.

Ainda de acordo com a referida Cédula, a falta de pagamento de qualquer parcela, no prazo convencionado, importaria no vencimento antecipado do pacto (extraordinário), tornando-se exigível o saldo devedor integral, acrescido dos os encargos ajustados.

Para o período de anormalidade contratual, ficou convencionado que os juros de remuneratórios do período de normalidade contratual, cederiam lugar à remuneração acumulada, no período, dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) apurada e divulgada pela CETIP S/A, mais juros ao mês de 12,682503%, além de uma multa moratória de 2,00% sobre o saldo devedor apurado.

Além da cópia da Cédula exequenda, a execução foi instruída com a Memória de Cálculo (ID. n. 116262880) daqueles autos, os quais apontaram um débito atualizado, até 06/03/2023, de R$255.964,13.

Assim, pelo simples compulsar dos autos, evidencia-se que o título executivo extrajudicial preenche os requisitos de sua natureza, constituindo o devedor em mora, a configurar o título como líquido certo e exigível, por evidente cumprimento dos requisitos do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil. Não há se falar em título inexigível.

Observa-se que o exequente/embargado foi diligente ao promover a cobrança do valor devido – R$
255.964,13 (duzentos e cinquenta e cinco mil novecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos) com a incidência de juros de mora, correção monetária e demais encargos contratuais
, instruindo sua pretensão com a juntada da
Cédula Rural Hipotecária
, levado a registro em Cartório de Ofício.

Todavia inobstante a regular comprovação do título executivo extrajudicial, insurge-se a exequente contra a sentença que reconheceu ser ilegal a incidência do índice CDI no período de inadimplemento contratual.

Os CDI’s são títulos emitidos pelas instituições financeiras, que lastreiam as operações do mercado interbancário.

Suas características são idênticas às de um CDB. No entanto, sua negociação é restrita ao mercado interbancário, pois visam transferir recursos de uma instituição financeira para outra, fazendo com que esse sistema se torne cada vez mais fluido, de modo que o banco que tem dinheiro sobrando empresta para o que não tem, posto que para reequilibrarem suas contas perante o Banco Central diariamente, referidas instituições compram e vendem os títulos entre si por meio do mercado interfinanceiro.

Na prática, o CDI serve para medir o custo do dinheiro para empréstimos entre os bancos. Por isso, assim como a Taxa Selic, serve de referencial mínimo para a formação de juros no mercado.

Em outras palavras, a taxa do CDI não configura um índice de recomposição da inflação, tampouco um encargo moratório, e sim do custo do dinheiro de uma instituição financeira para outra.

Não por outra razão, a Súmula 176 do STJ, preceitua de forma clara e indubitável que “
É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
”.

Nesse sentido, é a Jurisprudência desta C. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTAMENTO JUROS DE MORA DE 125,000015% AO ANO + ACUMULADO DA TAXA CDI NO PERÍODO – SUBSTITUIÇÃO POR JUROS DE MORA LEGAIS (1% AO MÊS) – ALEGADA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO À PACTUAÇÃO DE CDI COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO OU COMO PARTE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS - SÚMULA 176 DO STJ – ABUSIVIDADE EVIDENTE – TEMA 30 E SÚMULA 379, AMBOS DO STJ – INSURGÊNCIA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – DESACOLHIMENTO –– RECURSO DESPROVIDO.

Os CDI’s são títulos emitidos pelas instituições financeiras, que lastreiam as operações do mercado interbancário, e têm por finalidade transferir recursos de uma instituição financeira para outra, fazendo com que esse sistema se torne cada vez mais fluido, de modo que sua utilização para mútuos bancários junto a consumidores está vedada pela Súmula 176 do STJ, a qual não foi superada.

É claramente abusiva a cláusula da Cédula de Crédito Bancária em que, para o período de anormalidade contratual, impõe ao emitente, além dos juros remuneratórios à taxa avençada, a obrigação de arcar com juros moratórios à exorbitante taxa de 125,000015% ao ano + taxa CDI/CETIP acumulada no período, mostrando-se, pois, irrepreensível a sentença que, para o período de mora contratual, admite o cômputo de juros de mora à taxa legal de 1% ao mês (Súmula 379 do STJ), multa moratória de 2%, nos termos do art.52, §1º, do CDC, e correção monetária.

Tendo os embargos à execução sido acolhido na quase totalidade de seus pedidos, não há como impor ao embargante o suporte da integralidade do ônus de sucumbência. (N.U 1042888-89.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Em igual sentido, recente julgado do STJ:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 176 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp 1599182/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

Quanto a insurgência da embargada/apelante quanto a legalidade da
comissão de permanência
, o que se pode depreender dos autos é que a nas suas razões de recorrer a cooperativa incorre no erro de afirmar a existência de cláusula a incidência de comissão de permanência.

É bem verdade que, conforme cediço, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, sob o rito do art.543-C do CPC/73, a já citada Segunda Seção do STJ pacificou a tese que deu origem ao Tema 52, segundo a qual “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” Ocorre, todavia, que em momento algum a Cédula exequenda previu a cobrança de comissão de permanência para o período de anormalidade contratual.

Note-se que, para esse período de mora, a referida Cédula estipulou apenas juros moratórios no patamar de 12,682503% ao ano, 1,0% ao mês, somados à taxa CDI/CETIP acumulada, mais multa moratória de 2%. Senão vejamos:

Assim, não havendo pactuação expressa de comissão de permanência, não há como sequer analisar a possibilidade de sua incidência na relação contratual.

Quanto a insurgência aos juros moratórios, de inaplicabilidade da limitação a 1% ao ano, sem razão a embargante recorrente.

A Súmula 379 do STJ, que replica o Tema 30 da mesma Corte (REsp repetitivo n. 1.061.530/RS), preceitua que “
nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.
”

Segundo a própria jurisprudência do STJ, “
quando a Súmula nº 379/STJ fala em legislação específica, pressupõe a existência de disposição legal prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora em determinados contratos bancários. Fora dessas condições, a regra geral é que a taxa destes não pode ultrapassar 1% ao mês
.” (AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Destarte, somente será admissível a pactuação de juros de mora superiores aos legais (art.406 do CC/2002) se, além de disciplinada por legislação específica, a referida lex de regência tratar especificamente dos juros e de seus limites percentuais, o que não ocorre com o Decreto-Lei nº 167/1967, que dispõe sobre as cédulas de crédito rural, fixando no parágrafo único do artigo 5º e no artigo 73, o limite legal dos juros moratórios em 1% ao ano.

Com isso, irrepreensível a sentença no ponto em que reconheceu a invalidade da cláusula que, para o período de anormalidade contratual, previu a incidência de juros moratórios de 12,682503% ao ano e 1% ao mês.

No mais quanto às razões recursais a manutenção de multa moratória de 2%, em vista da sentença recorrida não se manifestar quanto a exclusão da multa contratual, subtende da validade, permanência e cobrança da multa no seu percentual estipulado, o que atraí o não conhecimento de sua insurgência, ao reconhecimento da falta do interesse recursal da apelante neste ponto.

Acerca da cláusula contratual de estipulação/cobrança de Honorários Advocatícios Extrajudiciais (10% do valor devido), não assiste razão a Cooperativa apelante quando se insurge contra a ilegalidade da cláusula.

A cobrança é abusiva em vista da inexistência de cláusula autorizando o emitente da cédula de crédito rural a exercer o mesmo direito.

De fato, a previsão genérica de cobrança de despesas ao contratante por eventualidade de sua inadimplência é cláusula potestativa que gera obrigação futura e incerta atribuída a ele na dependência do exclusivo arbítrio daquele a quem o ato interessa, no caso, a instituição financeira em questão.

Assim, a cláusula que estipula a cobrança desta espécie de encargo, desequilibra a relação contratual sempre em favor do banco, podendo ocasionar óbvia desvantagem para a outra parte, que paga pela própria existência do ajuste celebrado com a instituição financeira, o que também viola o disposto no art. 421, do Código Civil, pois onera sua obrigação além dos limites da função social do contrato.

A propósito:

“CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO . CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE . ARTS. 51, INCISOS IV E XII, DO CDC. OFENSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . FIXAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. 1. A previsão genérica de cobrança de despesas ao consumidor por eventualidade de sua inadimplência é cláusula potestativa que gera obrigação futura e incerta atribuída a ele na dependência do exclusivo arbítrio daquele a quem o ato interessa, no caso, a instituição financeira em questão . 1.1.
Cláusula que estipula a cobrança desta espécie de encargo, desequilibra a relação contratual sempre em favor do banco, podendo ocasionar óbvia desvantagem para o consumidor o que contraria o art. 51, IV, e § 1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, e artigos 421 e 422 do Código Civil - CC, sendo, de consequência, nula de pleno direito
. 2. Ao contrário dos honorários convencionais, não cabe prévia fixação contratual dos honorários sucumbenciais, pois, tal encargo compete ao Poder Judiciário, na forma dos parâmetros legais. 3. Recurso desprovido . (TJ-DF 07141278320218070004 1765422, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 27/09/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/10/2023)

Como se vê, inexistindo a reciprocidade de direitos para a exigência das despesas decorrentes da cobrança da obrigação não satisfeita, é de rigor a declaração de nulidade da cláusula que beneficia somente a instituição financeira.

Por fim, ambas as partes alegam a sucumbência da parte adversa, de maneira a combater os termos da sentença de condenação recíproca ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Contudo, não assiste razão aos apelantes. A sentença reconheceu dentre os demais pedidos, a causa principal de excesso de execução a ilegalidade da incidência do índice CDI, inaplicabilidade dos juros moratórios 1% ao mês, e nulidade de cláusula de honorários advocatícios extrajudiciais, o que representa procedência parcial dos embargos à execução.

Embora haja o reconhecimento de excesso de execução, não se pode falar em sucumbência mínima do embargado, pois houve efetivo reconhecimento da cobrança (
liquidez, certeza e exigibilidade do título
), e demais encargos contratuais no período de normalidade.

Portanto, a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada na sentença “pro rata”, mostra-se adequada, não merecendo reforma.

De outro norte, ante a omissão da sentença quanto a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 82, § 2º do CPC, impõe-se a fixação da condenação de ofício, pois se trata de verba honorária com natureza de ordem pública e pode ser revista a qualquer momento, sem que isso configure reformatio
in pejus
.

Isto posto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Contudo,
arbitro
de ofício os honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a condenação
pro rata
.

Diante do resultado do julgamento, descabida a majoração do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026